Tribunal: TJMT
Processo: 1020894-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020894-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), M. V. D. O. C. - CPF: 085.541.791-96 (EMBARGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (EMBARGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DA SILVA CAMPOS - CPF: 043.486.001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE EM FATURAS FUTURAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

1.

Segundo Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento, em face de acórdão que manteve decisão de primeiro grau limitando a cobrança da coparticipação do plano de saúde a até duas vezes o valor da mensalidade do beneficiário, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Embargante alega omissão quanto ao pedido alternativo de autorização para cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, desde que respeitado o limite mensal fixado.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de autorização para cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, respeitado o limite mensal anteriormente fixado.

III. Razões de Decidir

3.

O acórdão embargado apreciou integralmente as questões relevantes à controvérsia, incluindo a matéria apontada como omissa, tendo inclusive já tratado da mesma nos primeiros embargos de declaração, com fundamento na vedação à supressão de instância.

4.

O tribunal destaca que a análise do pedido de cobrança futura de saldo remanescente não foi realizada pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual a sua apreciação direta pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância.

5.

A decisão embargada está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1o, do CPC/2015, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja clara, coerente e suficiente.

6.

A oposição de embargos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, buscando sua modificação sem a configuração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracteriza indevido uso do recurso para fins de reexame da matéria.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

8.

Não se verifica, no caso concreto, ainda, intenção manifestamente protelatória que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal não pode analisar questão não decidida na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

2.

Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que de forma contrária ao interesse da parte recorrente.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão recorrida.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/02/2021; TJMT,
EMBDECCV: 10126185820178110041, Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. J. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de um segundo Embargos de Declaração, opostos pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que limitou a cobrança de coparticipação do plano de saúde a duas vezes o valor da mensalidade do beneficiário, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

A Embargante alega, mais uma vez, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido alternativo formulado para autorizar a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, sempre respeitando o limite mensal fixado.

Sustenta que houve afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e reforçado pelo art. 489, §1o, do CPC, uma vez que a decisão colegiada recorrida teria sido genérica e não teria enfrentado o ponto específico suscitado.

Em suas contrarrazões, o Embargado sustenta a ausência de omissão, alegando que a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes.

Argumenta que o acórdão foi claro ao limitar a cobrança da coparticipação e que eventual autorização para cobrança futura de valores excedentes violaria a própria essência da decisão, cuja finalidade é impedir a perpetuação da onerosidade excessiva.

Além disso, aponta o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo acolhimento dos embargos declaratórios (id. 283213874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, a Embargante (Unimed Cuiabá) sustenta que o acórdão do Agravo de Instrumento incorreu em omissão, pois não analisou expressamente o pedido alternativo de autorização para cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, desde que respeitado o limite de duas vezes o valor da mensalidade.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise detida do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, com enfrentamento específico das provas e argumentos apresentados pelas partes, inclusive no que se refere ao ponto indicado como omisso, até mesmo, com os esclarecimentos expostos no julgamento dos Embargos de Declaração já opostos anteriormente. Veja-se:

Eis a Ementa do acórdão do Agravo de Instrumento:

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para suspender a cobrança da coparticipação dos meses de janeiro e fevereiro de 2024 e limitar as faturas futuras a até duas vezes o valor mensal da fatura do beneficiário, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a limitação da cobrança da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, determinada em sede de tutela de urgência, viola as disposições contratuais e normativas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de coparticipação nos contratos de plano de saúde é permitida, desde que respeite limites que garantam a continuidade do tratamento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1032.

4.

A exigência de coparticipação em valores excessivos pode representar fator restritivo severo ao acesso aos serviços médicos, contrariando a jurisprudência dominante e os princípios da razoabilidade e do equilíbrio contratual.

5.

No caso concreto, os valores cobrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2024 ultrapassam significativamente o valor da mensalidade do plano, justificando a limitação imposta pela decisão recorrida.

6.

A falta de transparência quanto aos percentuais aplicados nas cobranças de coparticipação contraria o artigo 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/1998, que regula os planos de saúde.

7.

O Tribunal tem decidido reiteradamente que a cobrança de coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, a fim de evitar onerosidade excessiva e garantir a continuidade do tratamento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de coparticipação em planos de saúde é permitida, desde que não inviabilize a continuidade do tratamento do beneficiário.

2.

A limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde é medida razoável para garantir o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

3.

A falta de transparência na definição dos percentuais de coparticipação viola o dever de informação previsto na Lei no 9.656/1998.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01.07.2016; STJ, REsp 1.755.866/SP e REsp 1.809.486/SP (Tema 1032); TJMT, RAC 1010667-27.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.10.2024; TJMT, RAI 1013560-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.07.2024. (Id. 265078275 – negrito do original).

Agora, a Ementa do acórdão dos Embargos de Declaração já julgados:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que limitou a cobrança da coparticipação em plano de saúde a duas vezes o valor da mensalidade do beneficiário, com base no princípio da razoabilidade e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1032.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas futuras, respeitado o limite mensal fixado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou integralmente a matéria recursal, limitando-se aos fundamentos adotados na decisão de primeiro grau, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

4. A controvérsia foi decidida com base na jurisprudência consolidada do STJ e nos limites da lide, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

5. A alegação da Embargante revela mero inconformismo com o julgado, buscando, indevidamente, sua modificação por meio de recurso de fundamentação vinculada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6. Não se verifica intenção manifestamente protelatória na oposição do recurso, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021. (Id. 276205361 – negrito do original).

Vê-se que a omissão apontada neste segundo embargos de declaração já foi objeto de apreciação nos embargos de declaração já opostos, constando no teor do voto o seguinte:

“[...] Importante consignar que o aresto embargado não abordou a possibilidade de cobrança do valor excedente em faturas futuras, porque a questão trazida nos embargos não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, de modo que sua análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Portanto, não há omissão a ser sanada. [...]”. (Id. 276205361).

Logo, reitera-se: inexiste vício de omissão no acórdão embargado, pois
a decisão embargada
explicitou a razão pela qual não analisou a questão (supressão de instância)
.

Importante consignar, ainda, que é entendimento consolidado na jurisprudência o fato de
o Julgador não estar obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 22/03/2021. Publicação: 05/04/2021).

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha à natureza dos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

É
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Por fim, destaco que a oposição de embargos de declaração de forma reiterada e infundada pode caracterizar objetivo protelatório, sendo, para isso, prevista a aplicação da multa o § 2o, do art. 1.026, do CPC. Confira:

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, acaso a Embargante insista na discussão de ponto já devidamente apreciado, fica ciente da possibilidade de aplicação da mencionada multa, por configuração de objetivo manifestamente protelatório de um terceiro embargos de declaração.

Forte nessas razões, mais uma vez,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico,
e mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025